Tribunal: TJDFT
Processo: 0725593-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (Id 98942227 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em cumprimento de sentença, processo 0702798-32.2021.8.07.0018, requerido por Darci Amaro da Silva, em desfavor do agravante, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo recorrente para, reconhecendo excesso de execução, fixar como devida a quantia R$ 9.219,12. Inconformado, o executado/recorrente, em razões recursais (Id 27997924), argui a ocorrência da prescrição. Faz breve histórico da lide. Menciona que o caso diz respeito a cumprimento individual de sentença coletiva no processo 15.106/93 (atual PJe 0000805-28.1993.8.07.0001), transitada em julgado em 13/4/1998, movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília – SINDSAÚDE, em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Noticia que a entidade sindical demandou o reconhecimento do direito de seus filiados à restituição de diferença de valores descontados de contribuição previdenciária, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/1991, que majorou a alíquota de contribuição dos servidores públicos de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Aduz que a pretensão executiva deduzida pela agravada está fulminada pela prescrição, conforme o art. 1o do Decreto 20.910/1932 e o enunciado 150 da súmula de jurisprudência do STF, porquanto decorrido lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo coletivo de conhecimento e o ajuizamento do cumprimento de sentença individual. Destaca que a sentença proferida na ação coletiva transitou em julgado em 13/4/1998 e que somente em 2010 a entidade de classe moveu a execução coletiva do julgado. Diz que, naquela oportunidade, apresentou embargos à execução, em que arguiu, entre outras questões, a ocorrência da prescrição, mas a alegação foi rejeitada e o pronunciamento, mantido em julgamento de agravo de instrumento que interpôs (processo 2011.00.2.005634-2). Informa que interpôs recurso especial contra o acordão proferido no julgamento do agravo por instrumento, mas o recurso está sobrestado, consoante a previsão do art. 542 do CPC/1973, de modo que assinala que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Ressalta que apesar “de mencionado aresto não ter transitado em julgado, certo que ele alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato em 2010, que restou embargado pelo Distrito Federal, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado apenas em 2021, como o presente, 23 (vinte e três anos) anos após o transito em julgado do título executivo e 11 (onze) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato”. Assevera, também, que a circunstância de o juízo em que tramita a execução coletiva ter ordenado o desentranhamento dos pedidos individuais formulados naqueles autos e determinado a sua distribuição aleatória não afasta a prescrição. Pontua “ainda que se entenda que o ajuizamento da execução pelo Sindicato interrompe o prazo para o ajuizamento do cumprimento individual, a partir do ato de interrupção o prazo volta a correr, salvo se houver discussão quanto a legitimidade do Sindicato”. Verbera, ao demais, ser equivocado o entendimento sufragado pelo e. TJDFT de que o ajuizamento da execução pelo sindicato interrompe a prescrição, haja vista que “o Superior Tribunal de Justiça apenas reconhece a aludida interrupção durante todo o curso da execução coletiva na presença de uma situação fática específica: quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão”, situação que afirma não ocorrer concretamente. Ao final, requer, liminarmente, “seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão recorrida”. No mérito, postula o provimento do agravo por instrumento, para reforma da decisão agravada com o reconhecimento da “prescrição do direito de a autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF”. Subsidiariamente, pede a suspensão da marcha processual do feito na origem, até julgamento definitivo do recurso especial interposto na execução coletiva. Sem recolhimento de preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de competência para exercício de juízo de admissibilidade do recurso, com o que, não atendidos os pressupostos indispensáveis, caberá indeferir seu processamento. No caso, não deve ser conhecido o agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal. 1. Da alegação reiterada da prescrição O Distrito Federal argui, neste recurso, apenas a prescrição da pretensão satisfativa. Os fatos relacionados à questão debatida são os mesmos que foram apreciados anteriormente pela c. 2a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento interposto pelo referido ente federativo contra pronunciamento judicial que a rejeitou no cumprimento coletivo da sentença coletiva requerido pelo SINDISAÚDE. Não se trata de omissão do juízo a quo no conhecimento e apreciação da prescrição, senão de inexplicável alegação inovadora apenas neste recurso, embora a questão esteja deduzida e repelida em outro recurso, que foi interposto pelo Distrito Federal. Essa conduta não pode ser consentida, notadamente quando se considera que, em outra demanda, no cumprimento coletivo da sentença coletiva requerido pelo SINDSAÚDE, a c. 2a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça rejeitou a alegação de prescrição da pretensão satisfativa no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, processo 2011.00.2.005634-2. O acórdão está resumido na seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA DEMORA DO ENTE PÚBLICO NA EMISSÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À APURAÇÃO DA DÍVIDA. ART. 4o DA LEI 20.910/32. Dispõe o Decreto no 20.910/32, em seu art. 4o, que "não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiver as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la". Em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público. (Acórdão 502204, 20110020056342AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2011, publicado no DJE: 9/5/2011. Pág.: 111) Atacando por recurso especial a decisão colegiada, o referido ente federativo requereu a atribuição de efeito suspensivo, mas o pedido foi indeferido monocraticamente pela relatora, Ministra Assusete Magalhães, na PET 13.109/DF; decisão essa ratificada pelo colegiado da 2a Turma em julgamento de agravo interno (AgInt na PET 13.109/DF, consoante consulta processual realizada nesta data no portal do Superior Tribunal de Justiça na internet. Confira-se a ementa que bem resume o julgado: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ESPECIAL RETIDO NOS AUTOS. ART. 542, § 3o, DO CPC/73. EXECUÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS PARA DESTRANCAMENTO. PERIGO DA DEMORA. INOCORRÊNCIA. VIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que negara seguimento a Petição do Distrito Federal, que objetiva o imediato processamento do Recurso Especial interposto no Agravo de Instrumento 2011.00.2.005634-2, retido nos autos, nos termos do art. 542, § 3o, do CPC/73. Na origem, o Sindicato autor obteve, em favor da categoria profissional, título judicial transitado em julgado em 13/04/98, condenando o Distrito Federal à repetição de valores pagos a maior, em decorrência da majoração de alíquota da contribuição previdenciária, promovida pela Lei distrital 8.126/2001. Iniciada a execução, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução, alegando a prescrição da pretensão executiva. Afastada a prejudicial, pelo Juízo de 1o Grau, o Tribunal de origem manteve a decisão. O Distrito Federal interpôs Recurso Especial, no qual sustenta que o Tribunal a quo, ao afastar a prescrição, teria violado os arts. 1o e 4o do Decreto 20.910/32. II. Nos termos do § 3o do art. 542 do CPC/73, "o recurso extraordinário, ou o recurso especial, quando interpostos contra decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar, ou embargos à execução ficará retido nos autos e somente será processado se o reiterar a parte, no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final, ou para as contra-razões". III. Em situações excepcionais, porém, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o abrandamento da norma prevista no art. 542, § 3o, do CPC/1973 quando o recorrente demonstra a viabilidade do recurso especial e o perigo de que, com a sua retenção na origem, sobrevenha dano irreparável ou de difícil reparação à parte" (STJ, AgRg na MC 24.263/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/02/2018). No mesmo sentido: STJ, MC 20.820/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016. Nesses casos, "o STJ admite a utilização de três instrumentos para pleitear o destrancamento, em situações excepcionais, do Recurso Especial: Ação Cautelar, Agravo ou Reclamação (esta última a ser processada como simples petição)" (STJ, Rcl 8.036/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2013). IV. Na espécie, não se afigura presente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em primeiro lugar, a mera possibilidade de multiplicação de demandas judiciais com objeto idêntico, embora inconveniente, não constitui, por si só, motivo para determinar a subida de Recurso Especial retido nos autos. Com o advento do CPC/2015, a adequada gestão das questões repetitivas não está a cargo exclusivo dos Tribunais Superiores. Constatando a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pode o Tribunal de origem instaurar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, nos termos do art. 976 e seguintes do CPC/2015, estando, inclusive, o Distrito Federal, na qualidade de parte, legitimado a pleitear-lhe a instauração (art. 977, II, do CPC/2015). Em segundo lugar, não está claro se as "novas" execuções individuais a que se refere o requerente, ora agravante, estão abrangidas pela execução coletiva, uma vez que consta do acórdão recorrido que "o pleito não abrangeu 3860 substituídos, tendo em vista a ausência de fichas financeiras". E, por fim, a natureza da questão discutida - prescrição da pretensão executiva - torna controversa a totalidade do montante objeto das execuções individuais e coletiva, circunstância que impede a expedição de qualquer precatório ou requisição de pequeno valor, antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução. V. Também não se vislumbra, ao menos em sede de cognição sumária, a viabilidade do recurso. É certo que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017). VI. No entanto, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, em 13/06/2018, foram "os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão (...) modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015", de modo que "para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe de 22/06/2018), data da publicação do referido REsp repetitivo 1.336.026/PE. VII. Na espécie, nos termos do entendimento supramencionado, considerando o trânsito em julgado da decisão exequenda em 13/04/98, o prazo prescricional somente teria início em 30/06/2017, data em que a fase de execução já havia sido instaurada, situação a sinalizar não ter ocorrido a prescrição da pretensão executiva. VIII. Na forma da jurisprudência do STJ, "a modulação dos efeitos lavrada pela Primeira Seção no julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro Og Fernandes) visou cobrir de segurança jurídica aqueles credores que dependiam, para o cumprimento da sentença, do fornecimento de elementos de cálculo pelo executado em momento no qual a jurisprudência do próprio STJ amparava a tese de que, em situações como a exposta, o prazo prescricional da execução não corria. Assim, tendo em vista o objetivo da modulação de efeitos proferida pela Primeira Seção no julgamento do REsp 1.336.026/PE, é irrelevante, para sua aplicação, se a Execução foi ou não apresentada antes de 30.6.2017" (STJ, EDcl no REsp 1.768.731/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/03/2019). No mesmo sentido, sobre a modulação de efeitos efetuada no REsp repetitivo 1.336.026/PE: "A modulação dos efeitos não restringe a aplicação da tese consagrada apenas aos pedidos de cumprimento de sentença ou execuções ainda não ajuizadas, mas também e, por consequência lógica, àquelas já propostas" (STJ, AgInt no AREsp 1.397.261/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/02/2019). IX. O acórdão recorrido, à luz de todo o contexto fático dos autos, afastou a prescrição da pretensão executiva, concluindo que "a demora no início da execução decorreu principalmente do retardamento da entrega das fichas financeiras pelo Distrito Federal (...) o fator determinante e impeditivo do curso prescricional foi a não disponibilização das fichas financeiras tempestivamente (teoria da ação não nascida) (...) decorreram mais de quatro anos entre a entrega da lista dos substituídos (fl. 205) e a apresentação parcial das fichas financeiras (fls. 267). Desse modo, não há falar em inércia do credor, visto que as informações necessárias à execução estavam de posse do devedor". Asseverou, a final, que, "em sede de cumprimento de sentença, havendo o Distrito Federal, após intimação pessoal para tanto, demorado a fornecer as fichas financeiras imprescindíveis à apuração do montante devido, reputa-se suspenso o prazo prescricional de cinco anos no período, tornando a transcorrer apenas a partir da apresentação dos documentos pelo ente público". X. Consoante a jurisprudência, para que seja possível o abrandamento da norma do art. 542, § 3o, do CPC/73, é necessária a presença cumulativa do risco de dano irreparável ou de difícil reparação à parte e da probabilidade de êxito do Recurso Especial retido, situação inocorrente, no caso. XI. Agravo interno improvido. (AgInt na Pet 13.109/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) A prescrição, nos termos em que arguida pelo Distrito Federal neste recurso, foi anteriormente suscitada e decidida por este Tribunal de Justiça. Inviável, destarte, a reapreciação de idêntica matéria, nos termos do art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Anoto não estarmos a tratar do fenômeno processual atinente à coisa julgada para o acórdão atacado por recurso especial interposto pelo Distrito Federal, o que não afasta a impossibilidade de reagitar questão idêntica apreciada, decidida e definitivamente rejeitada em outro processo por este Tribunal de Justiça. Preclusa está a decisão da questão novamente apresentada pelo Distrito Federal. Entender de modo diverso implica grave desprestígio à exigência de funcionalidade do processo pela eficiente administração da justiça, afinal, irracional seria admitir mais de uma discussão e decisão pelo Poder Judiciário acerca de idêntica questão já decidida, não importando se o direito foi declarado na mesma demanda ou em outra, frente a outro adversário. Particularmente, é relevante considerar que a primeira decisão foi tomada em cumprimento de sentença coletiva requerido pela entidade sindical que substituiu os servidores beneficiados em face do Distrito Federal. Neste recurso, o aludido ente federativo objetiva reagitar a questão em cumprimento individual da mesma sentença coletiva movido em seu desfavor. Importa, sim, como ensina Luiz Guilherme Marinoni, não Deixar os cidadãos e o Estado expostos à relitigação, apenas porque o vencido está litigando com outro, é negar autoridade ao que foi decidido; é transformar a decisão estatal em uma ‘opinião’, estimulando o vencido a litigar com outros (Marinone, Luiz Guilherme. Coisa julgada sobre questão. – São Paulo:Thomsom Reuters Brasil, 2018. Pág. 26) Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. LEGITIMIDADE DOS POUPADORES. ASSOCIAÇÃO À ENTIDADE QUE PATROCINARA A AÇÃO COLETIVA DA QUAL EMERGIRA O TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AFETAÇÃO PARA REEXAME EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. CONDIÇÃO: QUESTÃO AINDA NÃO RESOLVIDA COM DEFINITIVIDADE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO DO INOVADO. INVIABILIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIFERENÇAS. POSTULAÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. AVIAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. AGREGAÇÃO DOS EXPURGOS APÓS DÉBITO EXEQUENDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.370.899/SP e REsp. 1.392.245/DF). MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, 1.010, II e III, e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o agravo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na decisão agravada e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento. (CPC, arts. 932, III, e 1.016, II e III). 3. Aprendido que a questão reprisada atinente à ilegitimidade do exequente por não ser associado da entidade que manejara a ação da qual emergira o título exequendo fora resolvida no curso processual e submetida, inclusive, à apreciação do órgão recursal, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, tornando inviável, ademais, que seja reprisada e inserida no âmbito da abrangência de suspensão determinada em sede de recurso repetitivo que a afetara para julgamento, pois condicionada a suspensão, em subserviência à eficácia da coisa julgada, à inexistência de resolução definitiva da matéria. 4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 5. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual aparelhada por sentença advinda de ação civil pública, contado o interstício da data da formação do título executivo, ou seja, do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, conforme tese firmada pela Corte Superior sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013), afastando-se, por conseguinte, a subsistência da prescrição se o aviamento da pretensão executiva ocorrera antes do implemento do prazo quinquenal. 6. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido. 7. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no 1.392.245/DF). 8. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). 9. Escoado o prazo para pagamento voluntário da obrigação firmado pelo artigo 523, § 1o do CPC, são cabíveis honorários advocatícios na fase do cumprimento de sentença, haja ou não a formulação de impugnação, à medida que a verba estabelecida pela sentença que resolvera a fase de conhecimento não compreende os serviços demandados pela realização da condenação, legitimando a fixação de nova verba remuneratória, que, fixada, deve ser adequada ao acolhimento parcial da impugnação formulada pelo executado. 10. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante o depósito do equivalente ao executado, à medida que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, persistindo o inadimplemento enquanto não levantada a quantia depositada pelo credor. 11. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa apreensão que, se a decisão agravada não cogitara da fixação de novos honorários advocatícios, pois já fixados anteriormente, e o agravo fora desprovido, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 12. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime. (Acórdão 1096817, 07160725920178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1.370.899/SP. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, bem como acerca de temas resolvidos, acobertados pela preclusão. 2. Com o julgamento do REsp no 1.391.198/RS, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, foi sedimentada a tese de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 27/09/2017, decidiu pela desafetação do rito dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.438.263/SP. 4. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitado em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014, que foi prorrogado para o dia 28/10/2014, em razão de feriado. In casu, tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado antes dessa data, não há que se falar em prescrição. 5. A Corte Superior de Justiça pacificou, na ocasião do julgamento do REsp no 1.370.899/SP, sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública". 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 7. O entendimento assente nesta Corte é no sentido de que deve ser aplicado o IRP - Índice de Remuneração da Poupança, por ser este o que traduz a real correção de valores depositados em caderneta de poupança. 8. Não há que se falar em honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do Código de Processo Civil), se a decisão recorrida não contempla fixação de verba a esse título para ser majorada. 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1130959, 07107659020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, constatado que o agravante reagita a prescrição da pretensão satisfativa do crédito reconhecido, por sentença coletiva, aos servidores substituídos pelo SINDISAÚDE, relativamente a diferença de contribuição previdenciária descontada em percentual maior que o devido no período de vigência da Lei 8.162/1991, vedada está a relitigação de questão que já foi discutida e decidida em outro recurso, ainda que agora o seja em cumprimento individual da sentença coletiva. Não conheço, portanto, do agravo de instrumento no capítulo em que busca rediscutir questão já discutida e decidida. 2. Da inovação recursal O Distrito Federal, na impugnação ao cumprimento individual de sentença requerida pelo agravado, alegou tão somente excesso de execução em relação ao fator de correção monetária do débito e aos juros de mora aplicados. Indicou, então, como devida a quantia de R$ 9.219,12 (Id 97226745 do processo de referência). Relevante destacar que a decisão agravada, a qual julgou a impugnação, reconheceu devida essa exata quantia, embora tenha indicado conclusão de julgamento pelo parcial acolhimento da impugnação apresentada pelo ente distrital. Ainda quanto ao tema da reiterada alegação de prescrição da pretensão satisfativa, registro não ter sido submetido a exame do i. juízo a quo na impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, conquanto devesse tê-lo sido conforme dispõe o art. 525, § 1o, VII, do CPC. Ora, a despeito de cuidar-se, é certo, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição, a conduta processual levada a efeito pelo recorrente de deliberada e injustificadamente subtraí-la à consideração do julgador monocrático para apresentá-la apenas em sede recursal viola o princípio da concentração da defesa, que visa a garantir os postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Deste modo, tendo em conta a boa-fé processual, que é corolário do devido processo legal, e a conduta processual da parte agravante, também por força da ausência de boa-fé na primeira apresentação da matéria apenas em sede recursal, tenho como inadmissível renovar, conquanto em primeva análise nestes autos, porquanto não levada a exame do juízo de origem, a questão preclusa relativa à prescrição. Relembro, apenas para contextualizar o desapreço revelado pelo Distrito Federal ao princípio da boa-fé processual como norma de conduta na presente relação jurídico processual, não ser questão nova a prescrição da pretensão satisfativa, mas contemporânea à propositura da ação de cumprimento individual de sentença coletiva pelo agravado. Reitero que nenhum óbice havia para a suscitação da matéria em impugnação. O agravante, todavia, não o fez naquela ocasião. Discutiu apenas o excesso de execução. O recorrido apresentou resposta, mas não teve oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa quanto a dita alegação, porque imotivadamente não suscitada e, de consequência, não debatida.[J1] O juiz não a conheceu de ofício, embora pudesse fazê-lo, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC. Se o fizesse, deveria necessariamente conceder prévia oportunidade às partes para pronunciamento antes de a resolver. O recorrente suscita a prescrição apenas neste recurso. Verdade que estamos a tratar de interesse patrimonial indisponível, porque titularizado pela fazenda pública, daí porque caracterizado como matéria de ordem pública. Entrementes, a condição de superioridade pública sobre as relações particulares não admite a constituição de anomalias jurídicas no processo como, a exemplo, afastar o tema de ordem pública do jugo da preclusão, quando, como exaustivamente explicitado, relativo a matéria já preclusa porque discutida e decidida em outro processo e, bem ainda, atuar de modo a promover imotivada alteração na série de fases ou momentos que caracterizam a atividade jurisdicional para inovar, surpreender, tumultuar, inclusive pela adoção de expedientes que levam a injustificável supressão da competência do juízo natural e a condenável ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao juízo natural, postulados esses previstos no art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FALECIMENTO DA PROPRIETÁRIA. ACORDO REALIZADO POR UM DOS HERDEIROS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DE HERDEIRO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. NULIDADE ABSOLUTA. DÍVIDA DECORRENTE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. TESES 882 (STJ) E 492 (STF). DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil, a intervenção do Ministério Público nas ações em que há interesses de incapazes é obrigatória e a sua participação consubstancia-se em verdadeiro pressuposto processual, apto a culminar na nulidade absoluta do processo. 2. Ausente a intervenção ministerial e, constatado o efetivo prejuízo ao incapaz, o qual teve seu quinhão hereditário transacionado desconsiderando a ocorrência de possível prescrição parcial do débito exequendo, a nulidade do acordo firmado é medida que se impõe, assim como de todos os atos processuais posteriores, devendo o Parquet ser instado a se manifestar a respeito da execução de origem, assegurando-lhe, com isso, o pleno exercício de suas atribuições de fiscal da ordem jurídica. 3. A circunstância de o loteamento em área pública encontrar-se em situação irregular, sendo administrado por associação de moradores, não impede a cobrança de encargos fixados em assembleias da associação administradora, notadamente porque o pagamento de encargos de custeio é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa do possuidor de fração no "condomínio de fato", em face da ausência de contraprestação pecuniária pelos serviços prestados ou postos à sua disposição. 4. A situação fática envolvendo a cobrança de taxas por associações em "condomínios de fato" no Distrito Federal, decorrentes do irregular fracionamento de terra pública, se distingue daquela discutida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.280.871/SP (Tema 882) e pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 695911, em sede de repercussão geral (Tema 492). Isso porque tais paradigmas analisaram a legalidade de cobrança, por parte de associação, de taxa de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano, sob o enfoque das alterações promovidas pela Lei de Regularização Fundiária (Lei no 13.465/17), não abrangendo, pois, loteamentos irregulares em área pública. 5. As questões inerentes à prescrição da dívida exequenda, porquanto não analisadas na decisão agravada, não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364167, 07099473620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 23/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBAS PERTENCENTES AO ADVOGADO (Lei No 8.906/94, art. 23). EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE TRÂNSITO EM AUTOS APARTADOS. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PRESCRIÇÃO LEGAL (LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. PROCESSAMENTO DA FASE EXECUTIVA EM AUTOS APARTADOS. DETERMINAÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO. REFORMA. NECESSIDADE. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NEM RESOLVIDA. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está municiado de lastro para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de resolução a questão, seja devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, o que obsta que, ainda não resolvida pretensão, seja resolvida no grau recursal mediante inovação e incremento do objeto do recurso. 3. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24,§1o). 4. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não o outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24§1o). 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. (Acórdão 1242292, 07276452620198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. EMPRÉSTIMO. FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO FIANÇA. NECESSÁRIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível a análise, em sede de apelação, de questões não apresentadas ao juiz de primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso dos autores conhecido em parte. 2. Para que se caracterize novação faz-se necessária a existência do animus novandi de forma inequívoca. Inexistindo, a segunda obrigação simplesmente confirma a primeira, conforme dispõe o art. 361 do Código Civil. 2.1. No caso dos autos, não restou configurado, nos termos Aditivos de Contrato de Mútuo que prorrogam o prazo de vencimento da dívida ou de sua carência, a intenção de novar, havendo apenas prorrogação do prazo de pagamento. 3. Os fiadores não devem responder pela majoração dos valores negociados através de termo aditivo que recebeu sua anuência. Súmula 214 do STJ. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil. 4. Recurso dos autores conhecido em parte. Recurso do réu conhecido. Recursos não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1185184, 07164239220188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível, seja pela preclusão, seja pela ofensa à competência do juízo natural. Diante das considerações feitas, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora